Tribunal: TJSP
Processo: 1050643-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios decorreu da aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, tendo em vista a resistência que opuseram à pretensão autoral. Honorários de sucumbência. Tema 1.076. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios decorreu da aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, tendo em vista a resistência que opuseram à pretensão autoral. Honorários de sucumbência. Tema 1.076. Recursos Especiais. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP. Observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
Recurso desprovido.